Tribunal: TJES
Processo: 5018441-68.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018441-68.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NILZA MARIA BORBA MONTEZANO

RELATOR(A):

DES.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em embargos de terceiro, desconstituiu penhora sobre imóvel e impôs os ônus da sucumbência ao exequente-embargado. O apelante sustenta não ter dado causa à constrição indevida, uma vez que a transferência de propriedade do bem não estava averbada no Cartório de Registro de Imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro acolhidos para desconstituir penhora, quando o embargante não efetuou o registro da aquisição do imóvel na matrícula competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à embargante, porquanto a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício e os documentos apresentados demonstram a hipossuficiência declarada, nos termos do § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Os ônus sucumbenciais são regidos pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A ausência de registro da escritura pública de compra e venda do imóvel no cartório competente pela adquirente-embargante deu causa à penhora indevida, pois o credor-exequente não tinha como saber da transferência da propriedade ao consultar os registros públicos.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp n. 1.452.840/SP) e o enunciado da Súmula 303/STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

O credor que indica à penhora imóvel cuja transferência não foi registrada não pode ser responsabilizado pelos honorários, exceto se, após tomar ciência da transmissão, insistir na manutenção da penhora, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

- Nos Embargos de Terceiro, o acolhimento do pedido para desconstituir a constrição judicial impõe a condenação do embargante aos ônus da sucumbência quando este não providenciou o registro da transferência de propriedade do bem no cartório competente, em observância ao princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 5018441-68.2022.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: NILZA MARIA BORBA MONTEZANO

JUÍZA: DRª. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos pela ora recorrida, impondo ao apelante os ônus sucumbenciais (id nº 14468690).

Nas razões recursais alegou a pessoa jurídica recorrente não ter oposto resistência ao trâmite processual, pois apenas ressaltou “a ausência de responsabilidade na averbação da penhora, na medida em que após pesquisa de bens imóveis junto ao Cartório de RGI de Vila Velha/ES, foi expedida Certidão de Ônus pela citada serventia, a qual informava que o imóvel em questão encontrava-se registrado em nome da executada Leda Maria Furtado Santos, razão pela qual o apelante não poderia ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, visto que não deu causa a averbação e ajuizamento dos Embargos de Terceiro”.

Em meu sentir, prospera o recurso, haja vista que a aquisição de propriedade do bem imóvel objeto da penhora não foi levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente pela recorrida (id nº 14468265, páginas 77/81), apenas tendo sido lavrada escritura pública (id nº
14468241
), não se podendo arguir em desfavor da instituição credora fato que lhe era desconhecido.

Referido panorama, à luz da premissa de que os ônus sucumbenciais são regidos pelos princípios da causalidade e da sucumbência
1
, faz crer equivocada a imposição prevista em sentença em desfavor do recorrente, sentido em que já deliberou o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’" (REsp n. 1.452.840/SP, publicado em 5/10/2016).

Por fim, a
parte ora apelada requereu o benefício da gratuidade da justiça na inicial do processo de origem, que não foi analisado de forma expressa pelo Juízo
a quo.

A respeito, entendo por conceder, de forma expressa, os benefícios da gratuidade da justiça em favor de
NILZA MARIA BORBA MONTEZANO
, já que a ora recorrida, aposentada, comprovou que aufere renda mensal que, a meu ver, coaduna com a declaração de hipossuficiência (vide demonstrativo de pagamento anexado no ID 16333317 do processo de origem, o qual indica que, em junho de 2022, a referida parte recebeu o valor de R$ 3.543,72).

Ressalto que o fato de a autora ter contratado advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Ademais, o imóvel mencionado no processo, foi adquirido pela autora no ano de 2003 pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme documento de ID 16333309 do processo de origem, valor esse que não pode ser considerado expressivo a fim de afastar a veracidade da alegada hipossuficiência.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
para

dar
-
lhe
provimento
, eis que, ao serem acolhidos os embargos de terceiro para desconstituir a constrição judicial do imóvel descrito na exordial (
Apartamento 202, do Ed. Tapuais, Condomínio Vera Cruz, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES, Livro 2-HZ, matrícula n° 5-3.703, inscrição imobiliária n ° 01.08.131.0136.004
), devem os ônus sucumbenciais serem invertidos para serem arcados pela parte embargante,
com a ressalva de que a referida parte encontra-se amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, de modo que deve ser aplicada a regra do artigo 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, REsp n. 264.930/PR).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.